Tribunal: TJMT
Processo: 1036821-66.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1036821-66.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JOSE RODRIGUES DE FREITAS JUNIOR - CPF: 021.979.261-52 (ADVOGADO), VANESSA TERESINHA DA SILVA - CPF: 057.861.321-29 (PACIENTE), 5o VARA CRIMINAL DE SINOP (IMPETRADO), JOSE RODRIGUES DE FREITAS JUNIOR - CPF: 021.979.261-52 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), IVANNA LAUREM PAZ DE CAMPOS - CPF: 062.641.691-45 (INTERESSADO), LUCAS DANIEL DE SOUZA DIAS - CPF: 061.985.841-94 (INTERESSADO), MARCELO DE OLIVEIRA SILVA (INTERESSADO), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM DE HABEAS CORPUS, PARA QUE A AUTORIDADE APONTADA COMO COATORA DETERMINE EM 24H (VINTE E QUATRO HORAS) O ENCAMINHAMENTO DOS AUTOS No 1001493-42.2021.8.11.0045 AO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA MANIFESTAÇÃO ACERCA DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – REVOGAÇÃO – APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – ARTS. 282 E 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – EXCESSO DE PRAZO QUANTO AO MONITORAMENTO ELETRÔNICO – ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL – MEDIDA EM VIGOR POR MAIS DE 03 (TRÊS) ANOS – MATÉRIA SUBMETIDA AO CONHECIMENTO DA AUTORIDADE APONTADA COMO COATORA – AUSÊNCIA DE DECISÃO SOBRE O TEMA – NECESSIDADE DE ANÁLISE DO PEDIDO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – ORDEM CONCEDIDA, PARA QUE A AUTORIDADE JUDICIÁRIA DECIDA, EVITANDO-SE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.

O monitoramento eletrônico é medida cautelar alternativa que visa substituir a prisão preventiva, todavia, não pode perdurar indefinidamente sem que haja fundamentação concreta para a sua manutenção.

No caso, a paciente está sob monitoramento eletrônico há mais de 03 (três) anos e, embora tenha requerido a sua revogação em primeira instância, não há no
mandamus
a demonstração que a questão foi decidida pela autoridade apontada como coatora.

Neste aspecto, há a necessidade de análise da matéria pelo juiz de primeiro grau, pois, eventual decisão neste Tribunal de Justiça poderia ensejar supressão de instância.

R E L A T Ó R I O

Com fulcro no artigo 5o, inciso LXVIII da Constituição Federal e artigos 647 e 648, incisos I e II, ambos do Código de Processo Penal, foi o presente
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
Vanessa Terezinha da Silva
,

qualificada, que, nos autos no 1001493-42.2021.811.0045, estaria submetida a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 5a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, aqui apontada como coatora.

É da impetração que a paciente foi presa em flagrante delito no dia 17/02/2021 pela suposta prática do crime previsto no artigo 33 c/c artigo 40, inciso III, ambos da Lei no 11.343/2006.

A prisão em flagrante da paciente foi convertida em preventiva no dia 18/02/2021.

Afirma que a prisão preventiva da beneficiária foi revogada, quando do julgamento do
Habeas Corpus
no 1003134-06.2021.8.11.0000, com a aplicação de medidas cautelares diversas.

Defende a negativa de autoria da paciente.

Alega o impetrante que a paciente está sofrendo constrangimento ilegal, uma vez que está sob monitoramento eletrônico há mais de 03 (três) anos, sem qualquer evidência de descumprimento das medidas a ela aplicadas.

Aduz que não há justa causa, tampouco razoabilidade para a manutenção do monitoramento eletrônico, pois, a paciente vem sofrendo constrangimento no ambiente de trabalho, além de ser portadora de predicados pessoais favoráveis.

Diz que não há fundamentação concreta para a manutenção da medida, além de não estarem presentes os requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Sustenta que há excesso de prazo no monitoramento eletrônico, bem ainda, há violação ao princípio da homogeneidade, uma vez que, em caso de condenação, a beneficiária faz jus ao benefício do tráfico privilegiado (art. 33, § 4o da Lei no 11.343/2006) e terá direito de cumprir pena em regime aberto, sem uso de tornozeleira eletrônica.

Ante o exposto, pleiteia-se a concessão da ordem, liminarmente inclusive, para determinar a retirada da tornozeleira, substituindo-a por medidas menos gravosas (Id. 260169197). Juntou documentos (Ids. 260171656 a 260192658).

A liminar vindicada foi indeferida, sendo solicitadas informações à autoridade apontada como coatora (Id. 260831151).

As informações foram juntadas no
mandamus
(Id. 261580752).

A Procuradoria Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça José de Medeiros, manifestou-se pelo
não conhecimento
do
writ
e, se conhecido, pela
denegação
da ordem (Id. 263918757), sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“
Sumário
: Habeas corpus – Tráfico de drogas e Associação para o tráfico de drogas – Pleito de revogação ou substituição do monitoramento por intermédio de tornozeleira eletrônica – Não conhecimento – Monitoramento eletrônico imposto por esse TJMT – Competência do STJ (Artigo 105, inciso I, alínea “c”, CF) – Se conhecido – Não concessão visto que a monitoração se revela necessária ante as peculiaridades do caso concreto –
Pelo não conhecimento do writ e, se conhecido, pela denegação da ordem
.”
(
Sic.
)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado em benefício de
Vanessa Terezinha da Silva
que, nos autos no 1001493-42.2021.811.0045, estaria submetida a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 5a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, aqui apontada como coatora.

Busca-se no presente
writ
a revogação do uso de tornozeleira eletrônica, sob alegação de excesso de prazo da medida e ausência de justa causa para a sua manutenção.

A prisão em flagrante da paciente foi convertida em preventiva nos seguintes termos:

“[...] A prisão em flagrante deverá ser homologada se a documentação comprovar a presença dos requisitos formais e materiais.

O auto está formalmente perfeito, com a oitiva do condutor, da testemunha, com interrogatório da conduzida, com a comprovação de entrega da nota de culpa no prazo legal, além da nota de garantia, atendendo assim, aos requisitos formais expressos nos artigos 304 e 306, ambos do Código de Processo Penal, bem como na Constituição Federal.

A autuada se encontrava em situação de flagrância, vez que foi presa, em tese, cometendo a infração penal, de modo que presente também o requisito de ordem material, previstos no artigo 302, do Código de Processo Penal.

Com isso, satisfeitas as exigências legais,
tenho como regular
a prisão em flagrante ora comunicada.

2) Da concessão de liberdade provisória ou conversão em prisão preventiva (art. 310, inciso II e III, do CPP)

A prisão preventiva tem natureza jurídica de medida cautelar, constituída da privação da liberdade do indiciado/acusado e decretada pelo juiz durante o inquérito ou instrução criminal, mediante requerimento/representação do Ministério Público ou da Autoridade Policial, diante da existência dos pressupostos legais (fumus commissi delicti e periculum libertatis), dispostos nos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal.

Estabelecem os artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal:

Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indícios suficiente de autoria.

Parágrafo único. A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (art. 282, § 4o).

Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva:

I – nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos;

II – se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-lei 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal;

III – se o crime envolver violência doméstica ou familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência.

Parágrafo único. Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecêla, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida”.

Segundo o nobre professor
JULIO FABBRINI MIRABETE
, em sua obra Código de Processo Penal, Editora Atlas S/A, pág. 790, a prisão preventiva “é considerada um mal necessário, pois suprime a liberdade do acusado antes de uma sentença condenatória transitada em julgado, mas tem por objetivo a garantia da ordem pública, a preservação da instrução criminal e a fiel execução da pena. Só se justifica em situações específicas, em casos especiais em que a custódia provisória seja indispensável. Por essa razão, a lei deixou de prever como obrigatória a prisão em determinadas situações, para ser uma medida facultativa, devendo ser aplicada apenas quando necessária segundo os requisitos estabelecidos nas normas processuais”.

Analisando detidamente os autos, verifico que a materialidade está comprovada nos autos, por meio do Auto de Prisão em Flagrante Delito, do Boletim de Ocorrência, do Termo de Exibição e Apreensão, do Anexo Fotográfico e do Exame Preliminar de Constatação de Substância Entorpecente. Ao passo que os indícios de autoria, necessários nesta decisão, restaram demonstrados por meio das declarações do condutor José Ronaldo Frutuoso e da testemunha Marcia Ciliene de Arruda Silva, presente o “
fumus commissi delicti
”.

Acerca deste tema, vejamos o ensinamento do
Colendo Supremo Tribunal Federal
:

‘Prisão preventiva. Prova bastante da existência do crime e suficientes indícios de autoria, para efeito de tal prisão. Não se pode exigir, para esta, a mesma certeza que se exige para a condenação. Princípio da confiança nos juízes próximos das provas em causa, dos fatos e das provas, assim, como meios de convicção mais seguros do que os juízes distantes. O “in dubio pro reo” vale ao ter o juiz que absolver ou condenar, não, porém, ao decidir se decreta, ou não, a custódia preventiva”. (RT 64/77).

No tocante ao “
periculum libertatis
”, verifica-se a necessidade de garantir a ordem pública, haja vista a gravidade do crime e a periculosidade do agente, delineadas nas circunstâncias que a seguir,
em tese
, se observa no caso versando.

A uma, pela premeditação da prática delitiva.

A duas, pelo modus operandi desenvolvido pela agente.

A três, pois a agente tentou ludibriar os policiais penais, escondendo droga no medicamento que deixou na unidade prisional para ser entregue ao detento Lucas Daniel de Souza Dias.

A quatro, pois a agente tentou introduzir droga na unidade prisional de Lucas do Rio Verde/MT, estabelecimento de segurança máxima.

A cinco, pela quantidade de substância entorpecente apreendida, qual seja, 23,1 gramas de maconha.

A seis, porque em liberdade a conduzida encontrará estímulos para a prática de novas infrações penais.

[...]

Ademais,, cumpre-me ressaltar que o crime apurado enquadra-se na hipótese do artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal.

Por fim, insta consignar que não se mostra adequada e necessária a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão no caso versando, haja vista o alhures consignado.

Portanto, presentes os requisitos legais, tenho por bem converter a prisão em flagrante em prisão preventiva.

3) Conclusão

Diante do exposto, delibero o seguinte:

1. HOMOLOGO o presente Auto de Prisão em Flagrante Delito, para que surtam os seus jurídicos e legais efeitos, por preencher os requisitos legais.

2. Vislumbrando os requisitos autorizadores da prisão preventiva, em consonância com o parecer Ministerial,
CONVERTO
a prisão em flagrante da indiciada
VANESSA TERESINHA DA SILVA
, qualificada nos autos, em
prisão preventiva
. [...]”
(Id. 260189160, p. 40/45)

Foi impetrado o
Habeas Corpus
no 1003134-06.2021.8.11.0000 em favor da paciente, buscando a sua restituição ambulatorial, com ou sem medidas cautelares diversas.

A ordem foi concedida, à unanimidade, em julgamento realizado em
17/03/2021
pela c. Segunda Câmara Criminal deste Sodalício, restando assim ementado:

“HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO – FLAGRANTE CONVERTIDO EM PRISÃO PREVENTIVA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA CONSTRITIVA – DELITO PERPETRADO SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA À PESSOA – PACIENTE PRIMÁRIA E DE BONS ANTECEDENTES – NECESSIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR NÃO DEMONSTRADA CONCRETAMENTE – ÉDITO PRISIONAL DESCONSTITUÍDO – IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – ORDEM CONCEDIDA.

A decretação da prisão processual somente é possível quando as medidas cautelares alternativas, adotadas de forma isolada ou cumulativa, mostrarem-se inadequadas ou insuficientes para assegurar o fim almejado e a eficácia do processo penal.

É recomendável a substituição da prisão preventiva por cautelares diversas quando se tratar de paciente primário e de bons antecedentes, se o delito não for praticado com violência e grave ameaça, bem como resultar na apreensão de pequena quantidade de droga.”
(Id. 260189160, p. 65/71)

A prisão preventiva da paciente foi substituída por medidas cautelares diversas, nos seguintes termos:

“[...] Nesse contexto, revogo a prisão preventiva imposta à paciente, porém, fixo as seguintes medidas cautelares:

a) Comparecimento mensal à secretaria do Juízo processante, para informar e justificar suas atividades;

b) Proibição de se ausentar da Comarca onde reside sem prévia comunicação ao juízo processante;

c) Não mudar de endereço sem a prévia autorização do juízo de origem;

d) Proibição de frequentar bares, casas de jogos, casas de prostituição ou ambiente similar, especialmente em locais em que haja a venda de bebida alcóolica;

e) Fiscalização por meio de monitoração eletrônica (tornozeleira)
;

f) o cumprimento de outras medidas cautelares que porventura o Juízo de origem entender cabíveis. [...]”
(Id. 260189160, p. 71) (negritou-se)

Pois bem.

A paciente foi denunciada pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33,
caput
e 35,
caput
c/c artigo 40, inciso III, todos da Lei no 11.343/2006, juntamente com mais três indivíduos (Id. 260189160, p. 55/61).

A denúncia foi recebida em 06 de julho de 2023, sendo designada audiência de instrução para o dia 08/11/2023 (Id. 260192658, 6/8).

A audiência de instrução designada foi cancelada em razão da declinação de competência da 1a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT em favor do Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, nos termos da Resolução no 14/2023 TJ-MT/OE (Id. 260192658, p. 74).

Em 14/05/2024, a autoridade apontada como coatora determinou vista dos autos 1001493-42.2021.8.11.0045 ao Órgão Ministerial acerca da decisão que declinou a competência dos autos (Id. 260192658, p. 111/112).

Transcrevo as informações prestadas pela autoridade apontada como coatora:

“[...] Cuida-se de auto de Ação Penal proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em face de
VANESSA TERESINHA DA SILVA
, IVANNA LAUREM PAZ DE CAMPOS, LUCAS DANIEL DE SOUZA DIAS, e MARCELO DE OLIVEIRA SILVA, como incursos nas sanções do artigo 33, caput, e do artigo 35, caput, c/c artigo 40, inciso III, todos da Lei n. 11.343/2006, em concurso material de delitos, c/c art. 29 do Código Penal.

A paciente foi presa em flagrante delito no dia 17.02.2021 (ID 51351284) e, em audiência de custódia o APFD foi homologado e a prisão em flagrante convertida em prisão preventiva (ID 51363180).

Em 19.03.2021 (ID 51455574), o Parquet ofereceu denúncia

Em 22.03.2021 (ID 51535279), foi acostado aos autos malote digital do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso determinando a expedição de alvará de soltura em favor da paciente
Vanessa Teresinha da Silva
, em razão do julgamento do Habeas Corpus no. 1003134-06.2021.8.11.0000, com a aplicação de medidas cautelares diversas, dentre elas o monitoramento eletrônico.

Na mesma data, sob o ID 51555219, juízo determinou a notificação dos denunciados e a expedição de alvará de soltura em favor da denunciada
Vanessa Teresinha da Silva
.

A acusada Vanessa foi notificada no dia 23.03.2021 (ID 52827299).

Em 11.04.2024 (ID 53141751), a paciente presentou resposta Defesa Prévia.

Por duas vezes,
Vanessa
postulou pela autorização de mudança de endereço, tendo informado no pedido o seu novo domicílio na Comarca de Sorriso/MT (ID 53312660 e 59686004).

Em 22.07.2024 (ID 61230249), o Ministério Público opinou pelo deferimento do pedido de mudança de endereço formulado pela paciente.

Em 12.05.2022 (ID 84732540), aportou ao feito ofício informando violações de Rompimento da Tornozeleira de
Vanessa
.

Em 12.05.2023 (ID 117630353), o Órgão Ministerial ao constatar inúmeras violações das medidas cautelares manifestou pela decretação da prisão preventiva da paciente.

Em 06.07.2023 (ID 122526856), a
denúncia
foi recebida e a audiência de instrução e julgamento designada para o dia 08 de novembro de 2023, às 13h30min. Na ocasião, o juízo determinou a intimação da acusada para manifestar acerca do pedido ministerial.

Em 07.08.2023 (ID 125467970), o Parquet reiterou o pedido de prisão preventiva em desfavor de
Vanessa
.

Em 31.10.2023 (ID 133305628), diante da necessidade de readequação da pauta, a audiência foi redesignada para o dia 22 de fevereiro de 2023, às 14h30min.

Em 25.12.2023 (ID 137208265), o Juízo da 1a Vara Criminal de Lucas do Rio Verde declinou a competência para esta Vara Especializada, nos termos da Resolução no 14/2023 TJ-MT/OE.

Em 22.01.2024 (ID 139075176), o Ministério Público requereu a decretação da prisão preventiva da paciente
Vanessa
.

Em 14.05.2024 (ID 155679558) este Juízo recebeu os autos e abriu vista ao MPE para ratificar ou retificar a manifestação retro, cujo pedido foi reiterado no dia 30.05.2024 (ID 157483795).

Em 08.08.2024 (ID 164907877), o Parquet, considerando que a acusada compareceu em Juízo dando cumprimento as cautelares impostas, prejudicando em razão disso o requerimento de prisão em razão da não contemporaneidade dos requisitos, opinou pelo prosseguimento do feito com regular designação de audiência de instrução.

Em 11.12.2024 (ID 178384837), a Defesa de
Vanessa Teresinha da Silva
peticionou nos autos requerendo a revogação do uso de tornozeleira eletrônica.

Logo, aportou o pedido de informações em comento.

Registro que nesta data fora
designada audiência de instrução e julgamento para o dia 20 de março de 2025, às 13h30min
. Na oportunidade abriu-se vista ao Ministério Público para manifestação acerca do pedido de revogação do monitoramento eletrônico da denunciada
Vanessa
.

Em tempo, sobreleva registrar que não se vislumbra nos autos a presença de elementos novos ou qualquer alteração fática, aptas à alteração da decisão que concedeu a liberdade provisória a denunciada
VANESSA TERESINHA DA SILVA
, condicionando-a ao cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, notadamente o monitoramento eletrônico.

No caso em comento, verifico que o monitoramento eletrônico se deu em razão da gravidade concreta dos crimes supostamente cometidos, cuja conduta da acusada é cristalina, por ora, no sentido de possível prática do crime previstos
artigo 33, caput, e do artigo 35, caput, c/c artigo 40, inciso III, todos da Lei n. 11.343/2006
.

Aliás, a monitoração eletrônica não atrapalha os afazeres do dia a dia da paciente, que pode trabalhar e seguir sua rotina normalmente, desde que comprove, de forma documental, a necessidade imprescindível do alargamento do raio de monitoramento, ou de prejudicialidade, bem como informe a central de monitoração, limitando-se ao cumprimento das condições a ele impostas.

Feitas estas considerações, cediço que a imposição de tornozeleira eletrônica tem por fundamento o art. 282, do Código Penal, as “medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se a: I – necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais; II – adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado.”

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a medida alternativa de monitoramento eletrônico exige motivação idônea e concreta, de modo que deve ser utilizada em caso de efetiva necessidade e mediante fundamentação. Ademais, o uso de equipamento pressupõe fundado receio de fuga do paciente ou necessidade de monitorar seus passos (HC no 508.635/PR, Min. Ribeiro Dantas, julgado em 13/05/2019).

Assim, de acordo com a documentação que instrui os autos, as razões motivadoras das medidas cautelares, ainda permanecem presentes, neste momento, impedindo a revogação das condições outrora aplicadas.

Consigno, ainda, que a monitoração eletrônica se encontra em conformidade com a legislação vigente, de forma que se faz necessária a manutenção das medidas cautelares aplicadas ao denunciado, em especial, dada a gravidade dos delitos imputados.

A Defesa, por sua vez, não apresentou qualquer fato novo capaz de alterar a decisão que aplicou o monitoramento eletrônico como uma das condições cautelares diversas da prisão.

De igual modo, não verifico o excesso no prazo, observando-se as peculiaridades do caso concreto. Ademais, é imprescindível sopesar a complexidade dos fatos e dos crimes imputados aos acusados e as demais circunstâncias que tornam razoável a duração do processo para o encerramento da instrução.

Ressalto, ainda, que o declínio de competência é fator que impõe a aplicação do princípio da razoabilidade para mitigar a questão dos prazos processuais em face das peculiaridades constantes do caso concreto.

Destaco que, os prazos processuais não são peremptórios e podem se estender diante das peculiaridades concretas, em atenção e dentro dos limites da razoabilidade: "o prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais" (STJ, RHC 92442/AL, Rel. MIN. FELIX FISCHER, 5a Turma, julgamento em 06.03.2018, DJe 14.03.2018). [...]”
(Id. 261580752)

Sobre a ausência dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, além dos predicados pessoais favoráveis da paciente, trata-se matéria já analisada no
mandamus
acima referido, sendo mera reiteração.

A
cerca da alegada violação ao princípio da homogeneidade, ante o argumento de que, se condenada ao final da persecução penal, seria factível a fixação à paciente regime prisional diverso do fechado, de modo que, a sua atual situação (monitoramento eletrônico) afigura-se como mais gravosa, não se mostra pertinente.

Isso porque as diversas espécies de prisão
ante tempus
previstas na legislação processual destinam-se a garantir a eficácia da relação processual que se instaura entre o acusado e o Estado.

Precisamente, em razão dessa finalidade acautelatória, não há como se aferir o cabimento das prisões provisórias com base em conjecturas sobre o resultado da persecução penal, até porque, para sua fixação, são necessários certos aspectos subjetivos, que deverão ser preenchidos, como expressamente previstos excertos da Lei Fundamental Penal.

Nesse sentido, o c. Superior Tribunal de Justiça já decidiu que:

[...] A prisão dos pacientes não ofende os princípios da proporcionalidade ou da homogeneidade, pois o fato de serem primários não lhes garante a aplicação da pena mínima cominada aos delitos a eles imputados. Além disso, a garantia à ordem pública não pode ser abalada diante de mera suposição referente ao regime prisional a ser eventualmente aplicado. 7. Habeas corpus não conhecido.
(HC 509.883/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 14/06/2019)

[...] “Discussão referente à ofensa ao princípio da homogeneidade pela prisão preventiva, diante da possibilidade de fixação de regime prisional diverso do fechado, não merece guarida em sede de habeas corpus, pois não cabe aos recorrentes presumir o regime de cumprimento da pena que poderá ser fixado quando do julgamento do feito”. [...]
(RHC n. 58.851/MS, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 24/11/2015, DJe 15/12/2015)

Além disso, a paciente não está segregada, mas em cumprimento de medidas cautelares alternativas e, dentre elas, houve a imposição de monitoramento eletrônico.

Portanto, o princípio da homogeneidade só deverá ser aplicável quando não vislumbrados os preceitos da prisão preventiva, o que não é o caso dos autos.

No que concerne à revogação da prisão preventiva da paciente, com a fixação de medidas cautelares alternativas, dentre elas o monitoramento eletrônico, esta decisão foi proferida no julgamento do
Habeas Corpus
no 1003134-06.2021.8.11.0000, tendo como relator o Desembargador Pedro Sakamoto, nos seguintes termos:

“[...]
Nesse contexto, revogo a prisão preventiva imposta à paciente, porém, fixo as seguintes medidas cautelares:

a) Comparecimento mensal à secretaria do Juízo processante, para informar e justificar suas atividades;

b) Proibição de se ausentar da Comarca onde reside sem prévia comunicação ao juízo processante;

c) Não mudar de endereço sem a prévia autorização do juízo de origem;

d) Proibição de frequentar bares, casas de jogos, casas de prostituição ou ambiente similar, especialmente em locais em que haja a venda de bebida alcóolica;

e) Fiscalização por meio de monitoração eletrônica (tornozeleira);

f) o cumprimento de outras medidas cautelares que porventura o Juízo de origem entender cabíveis.

Importante consignar que a fixação de tais medidas ocorre em caráter provisório, salientando que podem ser alteradas ou suprimidas pelo juiz competente que poderá, inclusive, diante de notícias do seu descumprimento, decretar nova prisão, devidamente fundamentada, uma vez que a custódia antecipada se submete à cláusula rebus sic stantibus.

Diante dos fundamentos esposados, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
concedo a ordem
vindicada para colocar a paciente em liberdade, devendo, todavia, cumprir com as medidas cautelares supratranscritas, sob pena de revogação do benefício. [...]”

A medida cautelar de monitoramento eletrônico decorre de decisão desta Colenda Segunda Câmara Criminal, no entanto, apenas substituiu uma decisão de primeiro grau, que decretou a prisão preventiva da paciente.

Além disso, deve ser reavaliada pelo magistrado de piso a necessidade ou não da manutenção das medidas cautelares alternativas à prisão.

O Órgão Ministerial manifestou-se nos autos no 1001493-42.2021.8.11.0045 em 22/01/2024, pugnando pela decretação da prisão preventiva da beneficiária, em razão de violação de medida cautelar alternativa, ocorrida nos dias 15/10/2023, 05/11/2023, 19/11/2023, 03/12/2023, 17/12/2023, 24/12/2023 e 31/12/2023, por ter frequentado bar e local congênere (Id. 260192658, p. 77/99).

Em 08/08/2024, o Ministério Público peticionou nos autos pela prejudicialidade do pedido de prisão preventiva da paciente, em razão da falta de contemporaneidade dos requisitos (Id. 260192658, p. 120).

Em
11 de dezembro de 2024
, a defesa da beneficiária manifestou-se pela revogação do uso da tornozeleira eletrônica nos autos no 1001493-42.2021.8.11.0045 (Id. 260192658, p. 126/139), no entanto, não se observa manifestação da autoridade apontada como coatora acerca da questão.

Em consulta aos autos no 1001493-42.2021.8.11.0045 no sistema processual eletrônico – PJe, verifica-se a redesignação da audiência de instrução e julgamento para o dia
23/06/2025
, não havendo qualquer decisão acerca do pedido de revogação do monitoramento eletrônico da beneficiária.

Neste aspecto, eventual decisão neste
mandamus
ensejaria supressão de instância.

Quanto à alegação de excesso de prazo no uso da tornozeleira eletrônica, nota-se que a jurisprudência da Corte Superior de Justiça é uniforme no sentido de que o constrangimento ilegal por excesso de prazo só pode ser reconhecido quando seja a demora injustificável, impondo-se adoção de critérios de razoabilidade no exame da ocorrência de constrangimento ilegal.

Não constatada mora estatal em ação penal onde a sucessão de atos processuais infirma a ideia de paralisação indevida da ação penal, ou de culpa do Estado persecutor, não se vê demonstrada ilegalidade no prazo da persecução criminal desenvolvida (HC 492965, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJ 23.05.2019).

Neste contexto, nas informações prestadas pela autoridade judicial apontada como coatora, constata-se que não há qualquer descuido na atividade de prestação jurisdicional, ao contrário, verifica-se o zelo do magistrado na condução do processo, todavia, em virtude da complexidade do caso, pluralidade de acusados e declínio de competência, o andamento do feito estava pendente.

Todavia, pende análise do pedido de revogação do monitoramento eletrônico pela autoridade apontada como coatora desde
11/12/2024
.

Não há como negar que o monitoramento eletrônico, medida cautelar autônoma e substitutiva da prisão, é um mecanismo bastante útil de controle e, não diferente da segregação cautelar, deve ser aplicado em caráter excepcional, apenas quando não for possível a adoção de outra medida menos gravosa, assim, devem-se evitar os excessos, pois, a simples ideia de prender ao corpo de uma pessoa uma tornozeleira com o propósito de monitorar em tempo real seus movimentos, significa profunda afetação da sua intimidade e privacidade, além de colocá-la em situação humilhante perante a sociedade, ultrajando sob a minha ótica o princípio constitucional da não-culpabilidade, inclusive.

Devemos sim nos preocupar com o valor da segurança pública, mas jamais podemos esquecer que a regra é a dignidade humana, a regra é o respeito ao ser humano, razão pela qual torna-se imprescindível que a imposição do monitoramento eletrônico seja devidamente fundamentada, individualizada em relação ao panorama fático e o perfil do agente, evitando-se a sua indevida estigmatização, sob o pretexto de vigilância decorrente de possibilidades e não de probabilidades, pois aquelas se fazem presentes sempre, se não impossíveis, não se confundindo com estas, que exigem um conjunto de circunstâncias demonstradoras de sua plausibilidade. Além do fato de que, a utilização da monitoração eletrônica não pode se transformar em uma espécie de pena antecipada, ante ao princípio da duração razoável do processo.

Nessa perspectiva, importante anotar ainda que as medidas cautelares alternativas à prisão impactam em intensidades diversas nos direitos por elas atingidos. Bem por isso, submetem-se ao postulado da proporcionalidade, traduzido no artigo 282 do Código de Processo Penal, que dispõe que essas restrições hão de observar a necessidade e a adequação da medida, sob cláusula
“rebus sic santibus”
, prevista no parágrafo 5o do mesmo dispositivo. A referida cláusula, aliás, ao mesmo tempo em que autoriza a imposição de restrições mais graves à liberdade do acusado, também determina o abrandamento das medidas cautelares quando aquelas vigentes mostrarem se excessivas à hipótese.

No ponto, calha destacar que, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
“a monitoração eletrônica prevista no art. 319, inciso IX, do Código de Processo Penal, constitui medida alternativa à segregação e exige fundamentação concreta”
(RHC 109.131/PA, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 14/06/2019).

Ressalto que as medidas cautelares pessoais diversas da prisão possuem caráter pedagógico, voltando-se para o senso de responsabilidade do agente quanto ao devido cumprimento das condições fixadas para a sua permanência em liberdade, tanto é que o parágrafo 4o do artigo 282 da Lei Instrumental Penal estabelece que, em caso de descumprimento, o juiz poderá, mediante requerimento do Ministério Público, substitui-la por outra medida, aplicar cumulativamente à outra ou, até decretar a prisão preventiva. Veja-se:

“§4o No caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas, o juiz, mediante requerimento do Ministério Público, de seu assistente ou do querelante, poderá substituir a medida, impor outra em cumulação, ou, em último caso, decretar a prisão preventiva, nos termos do parágrafo único do art. 312 deste Código.”

Oportuno, trago a lição de Edilson Mougenot Bonfim:

“Aliada à provisioriedade, a medida cautelar detém, ainda, natureza revogável, aplicando-se a cláusula rebus sic stantibus (enquanto as coisas permanecerem como estão), estabelecendo-se sua revogação sempre que não mais se fizer necessária no caso concreto.

Desse modo, considerando-se a transitoriedade ou mutabilidade da situação ou circunstâncias que a ensejaram, ou seja, visto a possibilidade de alteração desse quadro, elas podem ser revogadas, após nova e correspondente alteração fática”.
(in Curso de processo penal. 8a ed. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 477).

Nessa linha de intelecção, somente a necessidade concreta pode justificar a fixação das medidas acautelatórias diversas da prisão preventiva, que devem pautar-se por critérios restritivos progressivos quanto à sua severidade, de acordo com o atual panorama fático-processual, não se fazendo justo, tampouco legítimo, que se estabeleça - quantitativa e qualitativamente - exageradas imposições limitadoras da liberdade ambulatorial da beneficiária, violando o princípio da razoabilidade e proporcionalidade, impondo-se pronta reparação pela via do
writ
.

Neste sentido:

PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. GRAVIDADE ABSTRATA. FUNDAMENTO INIDÔNEO. RECURSO PROVIDO. 1. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal, exige fundamentação idônea. Precedentes.
2. No caso, a decisão que aplicou a medida de monitoramento por tornozeleira eletrônica não trouxe nenhum fundamento apto à justificação da medida, assim também a que indeferiu o pleito de retirada do equipamento, que se limitou a invocar a gravidade abstrata do delito de tráfico, configurando-se, portanto, o constrangimento ilegal.
3. Recurso provido.
(RHC 87.799/PA, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe 26/03/2018) (negritou-se)

Diante disso, há que se admitir que a simples afirmação de que é necessário manter o agente vinculado ao juízo sob condições, sem maiores esclarecimentos sobre o caso concreto, não constitui fundamento idôneo para indeferimento do pedido feito pela defesa, levando a concluir que, neste momento, a manutenção dessa medida se apresenta desproporcional, sobretudo porque a paciente não possui registros criminais anteriores, já se encontra com a monitoração eletrônica por mais de 03 (três) anos e, embora haja informação de descumprimento de medida, este ocorreu nos idos de 2023, e que, após esse período, não há notícias de descumprimento de quaisquer das medidas impostas, inclusive do monitoramento eletrônico.

Por todo o exposto, em dissonância do parecer ministerial,
concedo
a ordem de
habeas corpus
impetrado em favor de
Vanessa Teresinha da Silva
, para que a autoridade apontada como coatora
determine

em 24h (vinte e quatro horas)
o encaminhamento dos autos no 1001493-42.2021.8.11.0045 ao Ministério Público para manifestação acerca do pedido de revogação do monitoramento eletrônico (Id. 260192658, p. 126/139) e decida
COM URGÊNCIA
, sanando-se a omissão verificada.

Após, comunique esse Relator nestes autos acerca da decisão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025